Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-70.2022.8.11.0030
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000593-70.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), STEFANIA HELENA DA SILVA LTDA - CNPJ: 29.934.832/0001-67 (APELADO), MARIA HELENA DA SILVA - CPF: 745.035.026-20 (APELADO), STEFANIA HELENA DA SILVA - CPF: 094.350.686-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES – ARQUIVAMENTO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM PREVISÃO EXPRESSA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PROVIDO.

Havendo a homologação do acordo entabulado entre as partes, correto o juiz em homologar o acordo, contudo, conforme acordado, enquanto houver o pagamento da obrigação, deve ocorrer a suspensão do processo até a quitação da dívida e não o arquivamento do feito, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000593-70.2022.8.11.0030

APELANTE:

B
ANCO DO BRASIL S/A

APELADAS: S
TEFANIA HELENA DA SILVA EIRELI, MARIA HELENA DA SILVA, STEFANIA HELENA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Nobres
, Dra. Suelen Barizon Hartmann
,
lançada nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada em face de
S
TEFANIA HELENA DA SILVA EIRELI E OUTRAS,
que homologou o acordo
entabulado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III, “b” do CPC, e consignou que, tendo a transação ocorrido antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver (CPC, art. 90, § 3º) e com o trânsito em julgado, determinou o arquivamento dos autos.

Inconformado, o apelante aduz em suas razões que “
a sentença merece reforma, eis que extinguiu o processo, sem observar a cláusula processual que requereu a suspensão dos autos, até que haja o pagamento total do acordo ora entabulado entre as partes” (sic).

Assevera que “
as partes homologaram acordo extrajudicial, no qual as executadas comprometeram-se a saldar a dívida remanescente nas mesmas condições pactuadas anteriormente, contudo, quando da apreciação do termo acostado, o juiz homologou o acordo e determinou a extinção e arquivamento dos autos com resolução de mérito” (sic)

Argumenta que “
conforme verifica-se nos autos, as partes entabularam acordo de forma extrajudicial, onde o apelante/exequente concedeu as apeladas/executadas a possibilidade do pagamento da dívida em 60(sessenta) parcelas mensais, iniciando o pagamento da primeira parcela em 26/02/2024 e a última parcela em 26/01/2029, no qual fora requerido a suspensão do processo até a total quitação da dívida”(sic)

Afiança que “
ainda que expresso no termo de acordo, o Douto Magistrado em sentença homologatória deferiu a extinção do feito dando por encerrado o processo sendo designado seu arquivamento definitivo em decorrência do acordo, contudo, em contradição com o que fora estipulado em minuta de acordo, uma vez que determinou-se que o processo deve permanecer suspenso até a total quitação da divida” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que se mantenha os autos suspenso até que haja a quitação total da dívida, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil (Id. 216986683).

Sem contrarrazões.

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 216986685

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o apelante/exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial

em face das apeladas/executadas, acerca do inadimplemento do contrato Cédula de Crédito Bancário nº 234.203.621, referente a quantia devida e atualizada no valor de R$ 171.769,64(cento e setenta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

No decorrer do processo, as partes homologaram acordo extrajudicial (Id.216986670), em que as partes executadas comprometeram-se a saldar a dívida remanescente nas mesmas condições pactuadas anteriormente.

Ficou acordado que, durante o prazo concedido pelo exequente, até 01/01/2031, os autos devem ficar suspensos, para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no art. 922 do CPC, ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento, nos termos da cláusula décima terceira,
in verbis:

“CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PEDIDOS

Posto isso, as partes requerem a Vossa Excelência:

a. homologar o presente acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos;

b. determinar a extinção de ações conexas, quando for o caso;

c. determinar a expedição de oficio para retirada de restrições nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa, SPC, etc.), se for o caso;

d. o reconhecimento da citação do(s) executado(s) por comparecimento espontâneo nos termos do Artigo 239 § 1° do Código Civil.

e. determinar a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo Exequente até 01/01/2031, para que o(s) executado(S) cumpra(m) voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no art. 922 do CPC, ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento;

f. intimar o(s) executado(S) para promover o recolhimento das custas e despesas finais remanescentes”
(Id. 216986670).

Sobreveio sentença que
homologou o acordo
entabulado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III, “b” do CPC, e consignou que, tendo a transação ocorrido antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver (CPC, art. 90, § 3º) e com o trânsito em julgado, determinou o arquivamento dos autos.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante/exequente alega em suas razões que, ainda que expresso no termo de acordo, o magistrado em sentença homologatória, deferiu a extinção do feito dando por encerrado o processo, sendo designado seu arquivamento definitivo em decorrência do acordo, contrariando com o que foi estipulado em minuta de acordo, uma vez que determinou-se que o processo deve permanecer suspenso até a total quitação da dívida.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que se mantenha os autos suspenso até que haja a quitação total da dívida, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar se a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes merece reparos no ponto em que determinou o arquivamento em definitivo dos autos, enquanto que a minuta de acordo prevê a suspensão do feito enquanto as executadas cumprirem o pagamento total da avença.

Nesta toada, torna–se necessário acostar aos autos o entendimento exarado pelo artigo 922 do Código de Processo Civil, o qual reitera a possibilidade de suspensão dos autos até o cumprimento integral da obrigação,
in verbis:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.

Logo, no caso, mesmo havendo a homologação do acordo entabulado entre as partes, o juiz não acertou no ponto em que arquivou em definitivo os autos, pois como bem mensurado no acordo anexado no Id. 216986670, enquanto os executados estiverem pagando a obrigação, o processo deve ficar suspenso até a quitação da dívida, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

A propósito, em casos similares, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ACORDO HOMOLOGADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 924, II DO CPC -
ACORDO QUE DETERMINOU O PARCELAMENTO DO DÉBITO - CASO DE SUSPENSÃO DO FEITO - ART. 922 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO. O acordo entabulado pelas partes com pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, mas permite a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC.
(TJ-MT 10026982820208110050 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que se mantenha os autos suspenso até que haja a quitação total da dívida, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024